Tribunal: STF
Processo: IF 3292
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3. Não
configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalidade
de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica
hierarquia. Necessidade de garantir  eficácia a outras normas constitucionais, como,
por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção,
como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6. Adoção da
chamada relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais
concorrentes. 7. Pedido de intervenção indeferido.